Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE IMÓVEL PASSÍVEL DE PENHORA: NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA (CPC, ART. 805). EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO: VIABILIDADE DE ANOTAÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL (CPC, ART. 835, V). RECURSO PROVIDO.
I. Preliminarmente, não há de se falar em nulidade de sentença, em razão da extinção do processo de forma “prematura”, pois constitui matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito:
A. Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em fase de cumprimento de sentença, em razão da não localização de bens da devedora passíveis de constrição após esgotadas as respectivas diligências, sem prejuízo de posterior desarquivamento, sob o fundamento de que a constrição sobre o imóvel apresentado se demonstra desproporcional ao valor da dívida.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) teria observado a ordem de penhora (CPC, art. 835); (ii) o bem imóvel apresentado seria de “titularidade das recorridas”, localizado à Rua 25 Sul, Lote 30, Bloco D, Loja 13, matrícula 292220, Águas Claras; (iii) em outro processo (0709858-89.2017.8.07.0020), “em face das mesmas executadas”, o juízo a quo teria deferido a penhora do “mesmo imóvel em causa de valor semelhante”; (iv) o processo foi extinto de forma “prematura, sem observar o rito estabelecido na lei processual e sem que as executadas fossem intimadas para indicar outros bens de qualquer natureza para satisfazer a obrigação do recorrente”; (v) caso não seja possível deferir a penhora do imóvel indicado, “constata-se ser plenamente possível a penhora do bem imóvel localizado à Rua 25 Sul, Lote 30, Bloco B, Loja 105, matrícula 292172 (Certidão de Ônus de ID no 86782827), aproveitando-se os atos praticados pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF”. Assim, requer o prosseguimento da execução.
C. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente.
D. No caso concreto, em razão das infrutíferas diligências via SISBAJUD e RENAJUD, o credor teria indicado imóvel em nome da devedora (ID. 25975949), o qual foi prontamente rejeitado pelo juízo, com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor. Por consequência, foi prolatada sentença extintiva.
E. Nesse quadro fático-jurídico, revela-se prematura a extinção do cumprimento de sentença. A um, o recorrente indicou imóvel de propriedade da executada passível de penhora (CPC, art. 835, V), livre de qualquer restrição legal (CPC, art. 833), a fundamentar o prosseguimento da execução. A dois, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa; além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o); A três, nesse particular, desde a data da intimação para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar (19.11.2020 – ID. 25975908) até o presente momento processual, a executada não envidou demonstrar qualquer providência ou ofertar propostas ao cumprimento da determinação judicial. A quatro, o princípio da menor onerosidade ao devedor tem por escopo garantir que o credor, caso exista mais de uma forma de ser cumprida a obrigação, não opte pelo meio mais gravoso, de sorte que não pode servir de sustentáculo à inadimplência, por parte do devedor, de dívida coberta pelo manto da coisa julgada; logo, ante a inexistência de outros bens penhoráveis não há de se falar em excesso de constrição (CPC, art. 805), notadamente porque somente se poderia exercer juízo de valor, em relação à dívida, após realizada a efetiva constrição do bem e sua avaliação (CPC, art. 874, inciso I). A cinco, é cediço que a execução deve ser realizada no interesse no credor (CPC, art. 797), e que, de outro lado, o devedor responde com todos os seus bens (presentes e futuros) ao cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, art. 789).
F. Desse modo, a par da existência de bem passível de penhora, e, a considerar que o exequente busca a satisfação de seu crédito (R$ 15.367,22, atualizado em 15.3.2021 – ID. 25975955) desde 19.11.2020, é de se autorizar a penhora do imóvel situado à Rua 25 Sul, Lote 30, Bloco D, Loja 13, Águas Claras/DF, inscrito sob a matrícula 292.220, registrada no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF (ID. 25975949), a teor do art. 835, V, do CPC.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução com a devida penhora do imóvel, conforme item II, alínea “F” da ementa. Sem custas nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.